Tribunal: TJES
Processo: 0002912-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002912-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDA SANROMA DE ARAUJO E SOUSA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – ATRASO E PERDA DE FESTIVIDADE EM FAMÍLIA EM PRIMEIRA VIAGEM – ATRASO E EXTRAVIO DE BAGAGEM EM SEGUNDA VIAGEM – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A postulação recursal objetiva a majoração dos danos morais arbitrados, com incidência de juros legais sobre tal quantia a partir da citação, majorando-se, ademais, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

2
.
No que tange aos danos morais, inegável a sua ocorrência
no caso em tela,
em ambas as situações narradas, seja na

reprogramação do voo
em primeira viagem,
perdendo
a apelante
as festividades natalinas
em 24/12/2018
com a sua família, seja no atraso e no extravio
bagage
m
e
m voos de ida para a Argentina em 24/01/2019, com reprogramação de trechos,
assistência tardia e extravio temporário de bagagem

por 01 dia no destino final (Buenos Aires/ARG).

3
.

Contudo,
tem-se que o quantum compensatório arbitrado para as situações, no total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é suficiente para as ocorrências em apreço, estando em linha com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça para casos similares, constituindo soma adequada para o atendimento dos critérios balizadores da fixação (gravidade dos casos, extensão do prejuízo, porte econômico do infrator e condições socioeconômicas da vítima), atribuindo-se à primeira situação R$ 7.000,00 (
sete
mil reais) pela perda do Natal em família (houve a perda de festividade relevante em família junto de sua mãe, embora devidamente assistida a apelante e acomodada em hotel entre 24/12 e 25/12/
2018
) e R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) pela perda de conex
ão
em viagem internacional, demora injustificada na assistência devida (inclusiva fornecimento de hotel) e extravio temporário de bagagem no destino.

4.

Em relação aos juros de mora incidentes sobre danos morais em hipóteses de responsabilidade contratual, como o caso sob análise, de fato o termo inicial para a sua incidência, consoante jurisprudência firme do C. Superior Tribunal de Justiça, há de ser o marco da citação, assistindo por isso razão à apelante nesse ponto.

5.
Finalmente, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
tem-se como correta a sua fixação em percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, tendo em vista a natureza, a importância e a complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e o tempo exigido para o serviço não justificarem, no caso concreto, a
revisão do percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002912-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDA SANROMA DE ARAUJO E SOUSA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A

Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Cuida-se de
apelação cível interposta pela
autora
,
ora apelante,
VANDA SANROMA DE ARAÚJO E SOUZA
,

em face da
r.
sentença de fls.
89/91
,
integrada pela decisão sobre embargos de declaração de fls. 110/111,
que
julgou procedente a
demanda de indenização por danos materiais e morais ajuizada
em desfavor de
LATAM AIRLINES BRASIL
, para condenar a requerida,
ora apelada,
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
32,00
(trinta e dois reais)
p
elas despesas feitas com alimentação não custeadas pela companhia aérea
, bem como
em
compensação por danos morais na quantia de R$
12
.000,00
(doze mil reais)
.

Condenou-se ainda a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 1
17/124
), a apelante aduz, em su
ma
, que:
(i) há de ser majorada a quantia arbitrada a título de danos morais, em razão de se estar diante de dois fatos ensejadores de lesões à sua esfera extrapatrimonial,
a saber,
danos decorrentes de ilicitude em viagens diversas, a primeira na véspera do Natal do ano de 2018 e a segunda em retorno de viagem que fez à Argentina em janeiro de 2019, requerendo seja condenada a apelada ao pagamento de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
pela falha que a impossibilitou de passar o Natal com a sua família e ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por atraso e extravio de bagagem no voo de ida da viagem internacional feita no final de janeiro de 2019; (ii) merece ser alterado o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais, para que incidam desde a citação, nos termos da jurisprudência pátria para casos de responsabilidade civil contratual; (iii) devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, para a fixação de percentual de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Contrarrazões em fls. 127/133, em que a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, em razão de ter sido adequadamente arbitrada a verba compensatória a título de danos morais, sobretudo considerando inexistir demonstração da culpa da apelada no caso em apreço, sendo certo que a sua majoração acarretaria enriquecimento indevido da apelante.

Pois bem.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

Em detida análise, observa-se que assiste parcial razão à apelante.

A postulação recursal objetiva a majoração dos danos morais arbitrados, com incidência de juros legais sobre tal quantia a partir da citação, majorando-se, ademais, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

No que tange aos danos morais, inicialmente, inegável a sua ocorrência
no caso em tela
em ambas as situações narradas.

Na primeira situação, foi reprogramado o
voo originalmente marcado para 24/12/2018 (chegada prevista às 18:20h em Vitória) com realocação da passageira apenas em voo de 25/12/2018 (chegada às 08:35h em Vitória), perdendo as festividades natalinas com a sua família e tendo de passar o Natal em hotel em São Paulo (atraso de 13 horas em relação à programação original).

Na segunda situação, de igual maneira, flagrante o dano moral ocorrido, uma vez que houve
atraso e extravio
bagage
m
e
m voos de ida para a Argentina em 24/01/2019, com reprogramação de trechos, restando a conexão final que seria feita em São Paulo/Guarulhos – Buenos Aires/ARG perdida, dada a alteração de rota da aeronave de São Paulo/Guarulhos para Rio de Janeiro/Galeão, com permanência em solo por duas horas em que privados os passageiros de alimentação, apenas vindo a pousar a aeronave no Aeroporto de Guarulhos às 22h, já perdida a conexão para o trecho final (Guarulhos - BuenosAires), remanescendo a apelante no terminal aeroportuário de Guarulhos por atraso no repasse de informações sobre hotel, retomando-se a viagem apenas no dia subsequente, sendo certo, ainda, que no destino final teve de ficar por 01 (um) dia sem a sua bagagem, temporariamente extraviada.

Contudo,
tem-se que o quantum compensatório arbitrado para as situações, no total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é suficiente para as ocorrências em apreço, estando em linha com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça para casos similares, constituindo soma adequada para o atendimento dos critérios balizadores da fixação (gravidade dos casos, extensão do prejuízo, porte econômico do infrator e condições socioeconômicas da vítima), atribuindo-se à primeira situação R$ 7.000,00 (
sete
mil reais) pela perda do Natal em família,
uma vez que
houve a perda de festividade relevante em família junto de sua mãe, embora devidamente assistida a apelante e acomodada em hotel entre 24/12 e 25/12/
2018,
e R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) pela perda de conex
ão
em viagem internacional, demora injustificada na assistência devida (inclusiva fornecimento de hotel) e extravio temporário de bagagem no destino.

Confiram-se, a propósito, as seguintes ementas de acórdãos deste Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
Data: 27/Apr/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000672-78.2020.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 As Convenções de Varsóvia e de Montreal, em se tratando de transporte aéreo internacional, prevalecem sobre o CDC nos casos de danos materiais). Orientação firmada pelo e. STF quando do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 636331. 2- Ainda que incidente, no caso concreto, as Convenções de Varsóvia e de Montreal, as mesmas não implicariam modificação do entendimento constante na sentença, já que o valor arbitrado a título de condenação ao pagamento de indenização por danos morais revelou-se inferior ao limite previstos nas citadas Convenções Internacionais. 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. 4- O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização. 5- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que reduzido para R$ 5.000,00. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00204353120178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Em relação aos juros de mora incidentes sobre danos morais em hipóteses de responsabilidade contratual, como o caso sob análise, de fato o termo inicial para a sua incidência, consoante jurisprudência firme do C. Superior Tribunal de Justiça, há de ser o marco da citação, assistindo por isso razão à apelante nesse ponto. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes.

2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).

4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IGNORAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENVOLVIDA NA LIDE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, pretendendo acolhimento da pretensão de reparação pecuniária, além de obrigação de fazer consistente na adoção de medidas necessárias no intuito de sanar definitivamente os odores provenientes de Estação de Tratamento de Esgoto- ETE, desconforto tal que impede o exercício do direito de moradia digna, o convívio e a alimentação familiar, o bom sono necessário, bem como ocasiona problemas de saúde, principalmente respiratórios. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

II - Em relação à alegada violação dos arts. 398 e 405 do Código Civil, a Corte estadual se pronunciou nos seguintes termos: "Com efeito, sendo a existência de nexo de causalidade - assim entendido como o vínculo jurídico e material entre a atividade (estatal/de serviço público) e o dano produzido a terceiro - o fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado e das entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos, esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única . [...] Com efeito, na espécie, o exame do nexo de causalidade perpassa pela análise do conjunto probatório amealhado, de sorte a constatar se a ação ou omissão da concessionária prestadora de serviço público foi, por si mesma, capaz de determinante e diretamente dar causa ao evento danoso".

III - Consoante se depreende dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, sem razão o recorrente em sua insurgência, uma vez que, por certo, tratando-se a companhia recorrida de concessionária de serviço público de saneamento básico, responsável pelo processo de esgotamento sanitário na região, realizando as atividades de coleta, transpo rte, tratamento e disposição final dos dejetos no meio ambiente, e tendo havido falha em uma das etapas do processo, ou seja, no tratamento do esgoto, por certo que não se pode ignorar a relação contratual envolvida na lide.

IV - Assim, sem reparo o decisum vergastado ao estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidente na indenização como sendo a partir da citação, dada a responsabilidade contratual do caso.

V - Nessa senda, o dissídio jurisprudencial suscitado também não comporta acolhimento.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.077.163/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PROCEDIMENTO DE IMIGRAÇÃO. PERDA DA CONEXÃO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 31/01/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/03/2022 e concluso ao gabinete em 17/10/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir: a) se a demora na realização do procedimento de imigração configura fato exclusivo de terceiro capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da perda de conexão e b) qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório arbitrado a título de danos morais.

3. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

4. A imigração é um mecanismo de segurança que tem a finalidade de fiscalizar a entrada e a saída de passageiros de territórios internacionais. Cuida-se de procedimento corriqueiro em voos internacionais, de modo que está atrelado à atividade de prestação de serviços de transporte aéreo. Embora a companhia aérea não tenha ingerência na forma de realização desse mecanismo, que fica a cargo dos agentes de segurança, ela tem a obrigação de se manter informada acerca dos eventos capazes de influenciar no fluxo de passageiros no aeroporto e, consequentemente, no tempo necessário à realização da imigração, a fim de adotar as medidas necessárias para impedir ou amenizar as consequências oriundas de eventual lentidão. Assim, a demora no procedimento de imigração qualifica-se como fortuito interno e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da companhia.

5. Na espécie, os recorridos perderam a conexão devido à demora no procedimento imigratório e a recorrente não lhes prestou a assistência devida. Eles tiveram que comprar novas passagens e arcar com os demais gastos necessários até o seu retorno ao Brasil. Desse modo, a recorrente deverá indenizar os recorridos pelos danos materiais e morais decorrentes desse fato.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes.

7. Recurso especial conhecido e provido em parte.

(REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
tem-se como correta a sua fixação em percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, tendo em vista a natureza, a importância e a complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e o tempo exigido para o serviço não justificarem, no caso concreto, a
revisão do percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para reformar parcial
mente
a r. sentença recorrida,
determinando a fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais arbitrados a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, determinando a fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais arbitrados a partir da citação.